Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701444-21.2023.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLIVAN LOPES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados HANNAH MARESSA MENDES e CELSO JOSE DE ANDRADE em favor de OLIVAN LOPES JUNIOR, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. Conforme informado pela d. Procuradoria de Justiça e em consulta à Ação Penal n. 0700477-55.2020.8.07.0019, verifica-se que foi proferida sentença, em 27/7/2023, por meio da qual o paciente foi absolvido, sendo revogada a sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 8 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador